Tribunal: STF
Processo: Rcl 82
Classe: Rcl
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-04-12
Data de publicação: 1978-04-12

Ementa:
- RECLAMAÇÃO. - ACÓRDÃO QUE NÃO FIXOU DATA INICIAL PARA O CALCULO
DE CORREÇÃO MONETÁRIA. - FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. - PRETENDIDA
DESOBEDIENCIA A FIXAÇÃO IMPLICITAMENTE FEITA NO ACÓRDÃO. CASO DE
MERA INTERPRETAÇÃO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO, REVISIVEL PELOS RECURSOS
ADEQUADOS. - RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.